Tribunal: TCU
Processo: 033.255/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por César Schumaher de Alonso Gil contra o Acórdão 10502/2021-TCU-2a Câmara, rel. Min. Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por César Schumaher de Alonso Gil contra o Acórdão 10502/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Bruno Dantas, por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por César Schumaher de Alonso Gil para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao Ministério do Turismo do presente acórdão, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.